Tribunal: CARF
Processo: 16561.720139/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720139/2013-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.236 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S/A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE EAGLE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de
assegurar a neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação
cambial de investimentos mantidos no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelo não
conhecimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre
Evaristo Pinto. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Carlos Henrique de Oliveira que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto..

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720139/2013-81
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1401-
002.199 (21/02/2018) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ POR INOVAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. DIFERENÇA ENTRE MODIFICAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO E ACRÉSCIMO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A inovação do critério jurídico destacada pelo art. 146 do CTN representa a
modificação completa dos critérios jurídicos adotados pela autoridade
lançadora, o que não significa se concretizar quando a delegacia de piso apenas
serviu-se de mais um argumento para a manutenção da autuação, e tal
argumento não é o que suporta as razões de decidir do colegiado de 2o grau.
Nulidade que se afasta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
EM CONTROLADA NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO
AUFERIDO PELA EMPRESA NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO
ART. 7o E DO ART. 10 C/C ART. 23 PAR. 4o DA CONVENÇÃO FIRMADA
ENTRE O BRASIL E A ESPANHA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO DA RENDA.
O lucro auferido no exterior decorrente de investimento em controlada é
tributado na empresa brasileira em razão do acréscimo patrimonial ocorrido na
empresa nacional. Assim, o art. 7o da convenção para evitar a dupla tributação
da renda, firmada entre o Brasil e a Espanha, não se aplica ao caso concreto,
pois a tributação recai sobre a empresa brasileira, e não sobre a empresa sediada
na Espanha. Tampouco se aplica o art. 10 c/c art. 23 par. 4o da convenção, eis
que sua aplicabilidade pressupõe a distribuição de dividendos, que se sabe não
ter ocorrido pela falta de reconhecimento, no balanço da controlada direta, do
resultado da controlada indireta.
DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO. MOMENTO.
O art. 74 da MP no 2.158-35/2001 também definiu o marco temporal para
determinação da base de incidência do imposto de renda na avaliação de ganho
oriundo de lucro apurado por controlada estrangeira, que é a data do balanço no
qual os lucros tiverem sido apurados.
CONTROLADA INDIRETA. CONSOLIDAÇÃO NO BALANÇO DA
CONTROLADA DIRETA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

A consolidação do balanço da controlada indireta na controlada direta é uma
técnica fiscal que serve somente para apuração do lucro auferido no exterior.
Em razão disso, a legislação a ser aplicada é a brasileira, a qual determina que,
aos investimentos relevantes, aplica-se o método da equivalência patrimonial,
independentemente daquilo que determina a legislação local da controlada
direta.
APLICAÇÃO DE TRATADO ENTRE A CONTROLADORA E A
CONTROLADA DIRETA. EXTENSÃO DO TRATADO À CONTROLADA
INDIRETA.
O tratado para evitar a dupla tributação jurídica da renda não se aplica à
controlada indireta sediada em país que não mantém acordo com o Brasil,
mesmo que seja esta controlada por empresa sediada em país que mantenha
tratado com o Brasil. A consolidação do balanço da controlada indireta na
controlada direta é apenas uma técnica fiscal para apuração do lucro auferido do
exterior, não tendo como propósito permitir a aplicação do tratado.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE CONTROLADA ESTRANGEIRA.
COMPROVAÇÃO.
Se não há prova concreta de prejuízo acumulado na subsidiária estrangeira,
impende-se afastar argumento demandado pela recorrente.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO PELA CONTROLADA NO
EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO,
RECONHECIMENTO
PELO
ÓRGÃO
ARRECADADOR
E
PELO
CONSULADO DA EMBAIXADA BRASILEIRA NO PAÍS DE ORIGEM DO
IMPOSTO PAGO.
Para que se reconheça e se considere valor de imposto pago no exterior, com
fins de reduzir a tributação no Brasil, o documento de arrecadação advindo do
exterior deve ser traduzido para o vernáculo, reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto. Condição que não foi preenchida.
PREJUÍZO APURADO NO EXTERIOR. CONVERSÃO EM MOEDA
NACIONAL. DATA DA CONVERSÃO.
A data do câmbio para fins de conversão dos prejuízos apurados no exterior é
aquela da apuração do resultado do período relativo à apuração do referido
resultado negativo.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A CSLL incidente sobre lucros apurados no exterior tem a mesma base legal de
incidência do IRPJ, conforme redação do art. 21 da MP no 2.158-35/ 2001.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
De acordo com art. 161 do CTN, sobre o crédito tributário incidem juros de
mora. Como a multa de ofício integra o crédito tributário, também sobre ela
devem incidir juros de mora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade da decisão recorrida. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito da autuação e à aplicação do
Tratado à CSLL. Vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Braga. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto à forma de
apuração e aproveitamento do prejuízo compensável na filial ASPEN. Vencido
o Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso em relação aos juros sobre a multa de ofício. Vencida a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
em decorrência da verificação da existência de lucros auferidos no exterior, entre 01/01/2010 e
31/12/2010, que não foram incluídos pela autuada na apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL.
A discussão dizia respeito à aplicação, ou não, de tratado firmado entre Brasil e
Espanha para fins de evitar dupla tributação de renda, sobre o momento de disponibilização de
lucros, acerca da consolidação de resultados das controladas indiretas na controlada direta, além
da discussão sobre exigência de prejuízos de controladora estrangeira, compensação de imposto
pago no exterior e a data de conversão em moeda nacional para os prejuízos apurados por
controladas no exterior.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, cujos principais argumentos foram
assim descritos pela decisão de primeira instância:
5. Cientificada a empresa, na mesma data da lavratura, esta protocolou,
em 20/01/2014, impugnação (fls. 632 a 663) alegando:
a) A ilegitimidade da disponibilização ficta de lucros auferidos no
exterior, de que trata o art. 74 da MP 2.158-35/ 2001, tendo em vista que:
- O §2o do art. 43 do CTN delegou à lei ordinária apenas especificar o
aspecto temporal da tributação e não alterar o fato gerador do imposto de
renda;
- A norma questionada desconsidera que a disponibilidade dos lucros
auferidos no exterior depende da legislação de outras nações, bem como
das deliberações internas da empresa geradora dos lucros e, ainda mais
grave, estabelece ficção normativa distanciada da realidade;
- O CTN somente autoriza a tributação de renda ou lucros efetivos sobre
os quais o contribuinte tenha disponibilidade econômica ou jurídica (STF
RE 172.0581)
b) Ser o Tratado Brasil-Espanha, para evitar a dupla-tributação, razão
impeditiva para tributar a sua controlada Jalua S/A, nos termos
pretendidos pela autoridade lançadora, ressaltando que esta firmou
entendimento pela leitura isolada do art. 7o do referido tratado e
desconsiderou que, no âmbito do referido diploma, os lucros
disponibilizados
fictamente
são
classificados
como
dividendos
presumidos;
c) Assim, em realidade, ao caso concreto, aplicam-se os arts. 10 e 23 do
Tratado Brasil-Espanha, dispositivos que lhe conferem a isenção cuja
existência a autoridade administrativa negou em suas autuações;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

d) Que a convenção Brasil-Espanha aplica-se integralmente à CSLL
impedindo a sua exigência, pois se trata de tributo substancialmente
semelhante ao IRPJ;
e) Que os parágrafos 2o, 3o e 6o do art. 6o da IN/SRF 213/02 levam à
conclusão de que o prejuízo, tanto quanto o lucro apurado no período,
deve ser convertidos anualmente em Reais;
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente.
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi
parcialmente provido para, na parte que ainda interessa à presente lide, determinar que “a data
do câmbio para fins de conversão dos prejuízos apurados no exterior é aquela da apuração do
resultado do período relativo à apuração do referido resultado negativo”.
Veja-se excerto do voto vencedor sobre o tema:
Ouso discordar do ilustre Conselheiro Relator, apesar da elaboração de
brilhante voto. Minha discordância, contudo, é apenas em relação à data
do câmbio para aferição dos prejuízos a serem compensados.
Sua interpretação calca-se no disposto no art. §4o do art. 25 da Lei no
9.249/1995, que abaixo reproduzimos:
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em
Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial,
sucursal, controlada ou coligada.
No seu entender, uma vez que inexiste disposição acerca da conversão de
prejuízos na data da sua apuração, esta conversão deveria se dar apenas
na data vindoura em que vierem a ser apurados lucros.
Nada obstante, a ausência de previsão expressa da forma de conversão
dos prejuízos fiscais apurados no exterior não significa que seu regime
deve ser diversos daquele aplicado aos lucros. Por coerência, a regra deve
ser a mesma tanto para resultados positivos (lucros) quanto para
negativos (prejuízos). Qualquer previsão diferente entre os dos tipos de
resultado deve decorrer de uma razão específica e não da mera ausência
de previsão legislativa específica para um deles.
Ademais, apesar de a IN SRF no 213/2002, ato de teor interpretativo
emitido pela autoridade fiscal, também não prever a forma de conversão
em reais dos prejuízos, devemos levar em conta o § 6o do seu artigo 6o, já
transcrito pelo relator, que obriga a transcrição ou cópia das
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas
no exterior, independentemente da natureza dos seus resultados.
Tal transcrição, por evidência, deve ser realizada em reais aferidos pelo
câmbio de cada um dos exercícios e não apenas daqueles da apuração de
lucros.
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso quanto à forma de
apuração e aproveitamento do prejuízo compensável da filial ASPEN no
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

tocante à conversão dos prejuízos fiscais pelo câmbio da data da sua
apuração. No mais, digo o voto do ilustre conselheiro relator.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 25/09/2018 (fl. 899). O art. 79 do
Anexo II do RICARF determina que o “Procurador da Fazenda Nacional será considerado
intimado pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa
data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”. Portanto, a PGFN foi
considerada fictamente intimada em 25/10/2018, e, em 06/011/2018 (fl. 919), tempestivamente
apresentou o Recurso Especial de fls. 900-918.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 921-925 admitiu o Apelo Fazendário, nos
seguintes termos:

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Data da conversão em Reais de prejuízos apurados no exterior”
Decisão recorrida:
PREJUÍZO APURADO NO EXTERIOR. CONVERSÃO EM MOEDA
NACIONAL. DATA DA CONVERSÃO.
A data do câmbio para fins de conversão dos prejuízos apurados no
exterior é aquela da apuração do resultado do período relativo à
apuração do referido resultado negativo.
[...].
Ouso discordar do ilustre Conselheiro Relator, apesar da elaboração de
brilhante voto. Minha discordância, contudo, é apenas em relação à data
do câmbio para aferição dos prejuízos a serem compensados.
Sua interpretação calca-se no disposto no art. § 4o do art. 25 da Lei no
9.249/1995, que abaixo reproduzimos:
[...].
No seu entender, uma vez que inexiste disposição acerca da conversão de
prejuízos na data da sua apuração, esta conversão deveria se dar apenas
na data vindoura em que vierem a ser apurados lucros.
Nada obstante, a ausência de previsão expressa da forma de conversão
dos prejuízos fiscais apurados no exterior não significa que seu regime
deve ser diversos daquele aplicado aos lucros. Por coerência, a regra
deve ser a mesma tanto para resultados positivos (lucros) quanto para
negativos (prejuízos). Qualquer previsão diferente entre os dos tipos de
resultado deve decorrer de uma razão específica, e não da mera ausência
de previsão legislativa específica para um deles.
Ademais, apesar de a IN SRF no 213/2002, ato de teor interpretativo
emitido pela autoridade fiscal, também não prever a forma de conversão
em reais dos prejuízos, devemos levar em conta o § 6o do seu artigo 6o, já
transcrito pelo relator, que obriga a transcrição ou cópia das
demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

coligadas no exterior, independentemente da natureza dos seus
resultados.
Tal transcrição, por evidência, deve ser realizada em reais aferidos pelo
câmbio de cada um dos exercícios e não apenas daqueles da apuração de
lucros.
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso quanto à forma de
apuração e aproveitamento do prejuízo compensável da filial ASPEN no
tocante à conversão dos prejuízos fiscais pelo câmbio da data da sua
apuração. No mais, sigo o voto do ilustre conselheiro relator.
Acórdão paradigma no 1402-002.411, de 2017:
TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA EM
PARAÍSO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM OS SEUS
PRÓPRIOS LUCROS. CONVERSÃO EM REAL. MOMENTO DA
DISPONIBILIZAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada no exterior
podem ser compensados com lucros dessa mesma empresa. A
compensação deve ocorrer dentro dos moldes e conforme as regras
contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira,
operando-se os cálculos nas moedas oficiais e permitidas para tanto.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele
objeto do lançamento, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser
utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras
em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as
eventuais operações de compensação com prejuízos.
[...].
Em relação à tributação incidente sobre os resultados da Braspetro Oil
Company – BOC, situada em paraíso fiscal, certamente alcançados pela
distinta norma CFC brasileira, o litígio, na verdade, encontra-se na
cotação do dólar utilizada pela D. Fiscalização para a conversão dos
valores de prejuízos acumulados por tal empresa, compensáveis com os
lucros auferidos em 2010.
[...].
Ainda que respaldada por razoável lógica, a conversão ano-a-ano dos
resultados anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela
controlada no exterior não possui qualquer autorização ou base legal,
encontrando-se fora da única hipótese em que se determina a aplicação
da taxa de câmbio sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da
verificação de efetivo lucro.
Desse modo, resta claro que a compensação de prejuízos acumulados
deve se operar com as moedas aceitas pela contabilidade local (no caso,
foi adotado o dólar americano, manobra permitidas nas Ilhas Cayman e
em muitas outras jurisdições, não sendo matéria controversa a eleição
dessa moeda), devendo a conversão para o Real ser evento posterior e
contabilmente neutro para o seu resultado.
Acórdão paradigma no 1301-001.858, de 2015:
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO
COM
PREJUÍZOS
AUFERIDOS
PELA
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

CONTROLADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM
REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela
controlada. O montante a ser adicionado ao resultado da controladora
no Brasil é o valor líquido, correspondente ao lucro da controlada no
período, deduzido de prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal
dedução há que ser feita na moeda em que apurados os lucros e os
prejuízos. Somente após a determinação do saldo líquido a ser
adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que se fará a
conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
Lei no 9.249/1995.
[...].
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995,
combinado com o art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente
sustenta que as demonstrações financeiras devem ser convertidas com
base na taxa de câmbio para venda vigente na data do encerramento do
respectivo período de apuração. Isso se aplicaria tanto no caso de lucros
quanto no caso de prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no
exterior.
[...].
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior,
pela controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil
assim apurado. De se observar que o valor a ser adicionado será o valor
líquido, correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de
prejuízos contábeis apurados em períodos anteriores. E tal dedução há
que ser feita na moeda em que apurados os resultados. Somente após se
determinar o saldo líquido a ser adicionado ao lucro da controladora, no
Brasil, é que se há de fazer a conversão para Reais, na data prevista no §
4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária
e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a data do câmbio para fins
de conversão dos prejuízos apurados no exterior é aquela da apuração
do resultado do período relativo à apuração do referido resultado
negativo, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-
002.411, de 2017, e 1301-001.858, de 2015) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a conversão ano-a-ano dos resultados
anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada no
exterior não possui qualquer autorização ou base legal, encontrando-se
fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa de
câmbio sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de
efetivo lucro (primeiro acórdão paradigma) e que somente após se
determinar o saldo líquido a ser adicionado ao lucro da controladora,
no Brasil, é que se há de fazer a conversão para Reais, na data prevista
no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995 (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

No mérito, a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão recorrido em relação
à essa matéria, nos termos decididos nos paradigmas indicados.
Intimado em 26/06/2019 (fl. 942) da decisão recorrida, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que o admitiu, o Contribuinte opôs ainda,
tempestivamente, Embargos de Declaração que foram rejeitados monocraticamente pelo
Presidente do Colegiado a quo.
Ofertou ainda, em 08/07/2019 (fl. 1056), Contrarrazões de fls. 1057-1073,
aduzindo, em apertada síntese:
- que o Recurso Especial não deve ser conhecido, uma vez que o voto vencedor do
aresto recorrido apoia-se no § 6o do art. 6o da IN SRF no 213/02 para concluir que as
demonstrações financeiras das controlas situadas no exterior devem ser transcritas no diário da
controladora no Brasil, o que implicaria a conversão dos prejuízos na data de sua apuração,
enquanto que os paradigmas colacionados sequer analisavam essa legislação infralegal. Aduz
que os paradigmas indicados não se embasariam no mesmo dispositivo da IN SRF no 213/02,
razão pela qual não haveria que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária;
- no mérito, requer a manutenção da decisão recorrida, nos termos de seus
fundamentos e daqueles aviados em Impugnação e Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
O Contribuinte ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo Fazendário.
Contudo, seus argumentos não procedem.
A matéria objeto de divergência é pontual: qual seria a data de conversão dos
prejuízos auferidos por controladas/coligadas situadas no exterior? Os prejuízos por
determinadas controladas/coligadas deveriam ser convertidos em Reais à medida que forem
auferidos (como decidido no acórdão recorrido), ou deveriam ser mantidos em moeda estrangeira
e somente convertidos em Reais quando as respectivas controladas/coligadas viessem a apurar
lucro (conforme indicou a Fazenda Nacional em seu Recurso Especial)?
Para o Contribuinte, o acórdão recorrido teria se utilizado de fundamentação não
examinada nos paradigmas colacionados pela Fazenda Nacional em seu recurso, razão pela qual
não restaria demonstrada a divergência jurisprudencial, o que implicaria o não conhecimento do
Apelo Fazendário.
Discordo de tal entendimento. Uma vez que os acórdãos paragonados tratam
especificamente da matéria “data da conversão em Reais de prejuízos apurados no exterior”, o
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

fato de o acórdão recorrido utilizar-se de fundamentação distinta da dos paradigmas, para chegar
a conclusão absolutamente divergente, é justamente a demonstração do dissídio jurisprudência
necessário ao conhecimento de recurso especial de divergência.
A questão acerca da escrituração das demonstrações financeiras das controladas
estrangeiras no Livro Diário da controlada situada no Brasil, utilizado como fundamento pela
decisão recorrida (§ 6o do art. 6o da IN SRF no 213/02), de maneira alguma alteraria as
conclusões das decisões dos paradigmas, uma vez que ambos os precedentes indicados pela
Fazenda Nacional são claros ao concluir que somente os lucros auferidos pelas controladas
estrangeiras (e não seus prejuízos) devem ser convertidos em Reais na data de sua apuração.
Confira-se passagens dos referidos paradigmas a esse respeito [destaques ora inseridos]:
- Acórdão no 1402-002.411:
Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da
controlada estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão
procedidas na forma como prevista em seu país de domicílio, adotando-
se, inclusive, as moedas eleitas, sem interferência qualquer da legislação
brasileira no cômputo de seus resultados. A conversão do câmbio serve
apenas para a transposição daqueles lucros para a tributação no
Brasil.
- Acórdão no 1301-001.858:
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior,
pela controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil
assim apurado. De se observar que o valor a ser adicionado será o valor
líquido, correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de
prejuízos contábeis apurados em períodos anteriores. E tal dedução há
que ser feita na moeda em que apurados os resultados. Somente após se
determinar o saldo líquido a ser adicionado ao lucro da controladora,
no Brasil, é que se há de fazer a conversão para Reais, na data prevista
no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem
adicionados pela controladora, não se confunde com a conversão dos
valores das demonstrações financeiras da controlada, de que trata o §
3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002. De se observar que um hipotético
prejuízo apurado pela controlada, em um ano, não sofre qualquer
influência da variação da taxa de câmbio no Brasil. Assim, se a
controlada, no período subsequente, vier a apurar lucro, a lei brasileira
permite que somente se traga à tributação da controladora no Brasil o
saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse saldo líquido em
diferentes datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela
controlada no exterior houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro
exercício.
Retornando aos argumentos do Contribuinte acerca do suposto exame de
dispositivos distintos nos acórdãos paragonados, de fato, nos paradigmas cita-se o § 3o1 do art. 6o

1 Art. 6o [...]
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

da IN SRF no 213/2002 (que determina a conversão em Reais das demonstrações financeiras de
controladas/coligadas relativamente aos períodos em que houve apuração de lucro dessas pessoas
jurídicas situadas no exterior), enquanto que no acórdão recorrido é citado o § 6o2 do art. 6o da IN
SRF no 213/02 (que determina a transcrição, em Reais, das demonstração financeiras das
controladas/coligadas no Livro Diário da controladora brasileira).
Ocorre que, em todos os casos, examinava-se a interpretação do § 4o do art. 25 da
Lei no 9.249/19953. E, ao fim ao cabo, no que diz respeito ao art. 6o da IN SRF 213/2002,
discutindo acerca da conversão das demonstrações financeiras das controladas/coligadas situadas
no exterior, nos paradigmas entendeu-se que os prejuízos auferidos por essas empresas no
exterior não deveriam ser automaticamente convertidos em reais, mas sim somente nos períodos
em que a empresa viesse a auferir lucros, ocasião em que os prejuízos de períodos anteriores
seriam deduzidos dos lucros e somente o saldo positivo (lucro) seria convertido em Reais, ao
passo que, no acórdão recorrido, concluiu-se que a conversão dos prejuízos das
controladas/coligadas situadas no exterior, em Reais, se daria exatamente na data a que se
referiam as demonstrações financeiras em que foram apurados. A divergência, pois, é patente.
Ademais, os §§ 3o e 6o do art. 6o da IN SRF no 213/2002 tratam sobre o mesmo
tema, somente podendo ser aplicados em conjunto em caso de lucro auferido pela
controlada/coligada situada no exterior.
Desse modo, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central
do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
dessa filial, sucursal, controlada ou coligada. [destaques ora inseridos]
2 Art. 6o. [...]
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser
transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
3 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na
apuração do lucro real com observância do seguinte:
[...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

2
MÉRITO [VOTO VENCIDO]
A respeito do tema, já me posicionei nos Acórdãos no 1402-002.411 (primeiro
paradigma indicado) e recentemente no Acórdão no 9101-005.7464 (02/09/2021), ambos de
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, concluindo-se que a “conversão para o
Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto de tributação, inclusive nos quais se
verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações
financeiras em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as eventuais
operações de compensação com prejuízos”.
Desse modo, adoto como razões de decidir os fundamentos do voto condutor do
Acórdão no 9101-005.746, complementando-os ao final:
Conversão para Reais, no Próprio ano de sua Apuração, de
Prejuízos Apurados no Exterior
Passa-se, agora, a apreciar a segunda matéria submetida a julgamento,
qual seja, a possibilidade conversão para reais, no próprio ano de sua
apuração, de prejuízos apurados no exterior.
Afirma a Recorrente que embora o parágrafo 4°, do art. 25, da Lei n. 9249,
tenha mencionado expressamente apenas a conversão de lucros do
exterior3, o art. 6o, parágrafo 3°, da Instrução Normativa n. 213, adotou
redação mais ampla, estabelecendo que as demonstrações financeiras
devem ser convertidas com base na taxa de câmbio, para venda, vigente na
data do encerramento do respectivo período de apuração. De fato, a
interpretação do ato normativo subalterno é a mais acertada para o caso
sob análise, pois não há qualquer justificativa plausível para a adoção de
critérios diferenciados para conversão de lucros ou prejuízos do exterior.
Desenvolve, dizendo que assim, se determinado critério é aplicado para a
conversão de lucros do exterior, não há dúvida de que esse mesmo critério
deve ser necessariamente aplicado para a conversão de prejuízos do
exterior, os quais, assim como os lucros, nada mais representam do que
espécie do gênero resultados do exterior.
E conclui que a conversão é feita com o objetivo de preservar o valor
original do prejuízo, sendo o respectivo montante controlado contábil e
gerencialmente pela recorrente até que sua controlada aufira lucros
compensáveis com o prejuízo de anos anteriores.
Este Conselheiro já enfrentou tal tema, ainda no âmbito da C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na oportunidade de
relatoria do v. Acórdão no 1402-002.411, acompanhado pela unanimidade
de seus pares, publicado em 23/05/2017.

4 Acordam os membros do colegiado, em [...] (ii) por maioria de votos, negar-lhe provimento em relação à matéria
“conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior”, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Primeiro, entende-se que tal matéria, de forma abrangente, relaciona-se
com a prescrição da Súmula CARF no 94 e com o entendimento alcançado
nos julgados que lhe erigiram:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais
lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
(destacamos)
Primeiro, é certo que o art. 25 da Lei no 9.249/95 elegeu como fato jurídico
tributário, objeto de oneração, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos pela coligada ou controlada no exterior e, por meio do art. 74
da MP no 2158-35/01, foi eleito seu momento de disponibilidade, sendo este
a data do balanço no qual tiverem sido apurados (especificamente, os
lucros).
Frise-se que no presente caso, diante dos fatos apurados pela Fiscalização,
a validade, aplicabilidade e efeitos deste art. 74 da MP no 2158-35/01
foram referendadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, tanto na ADI
2.588/DF como no RE no 541.090/SC, sendo agora matéria incontroversa
na contenda.
Na redação da citada Súmula CARF no 94, para fins da determinação do
momento da conversão cambial, igualmente manteve-se apenas a
relevância jurídica das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados tais lucros.
Observa-se que – certo ou errado - não foi instituída no sistema tributário
nacional uma comunicação transnacional, total e consolidada, dos
resultados das empresas estrangeiras com a sócia nacional, mas apenas
determinou-se a adição dos lucros daquelas à base tributável pelo Brasil (in
casu, os fatos geradores apurados pela Fiscalização se deram antes da
vigência da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14 e da IN no
1520/14, que alteraram a regulamentação da matéria).
Nesse sentido, restou até expressamente vedada a compensação dos
prejuízos percebidos no exterior com o lucro auferidos pelas empresas
nacionais, como consta do §5o do art. 25 da Lei no 9.249/955, melhor
regulada no art. 4o da IN no 213/02:
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com
base na escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu

5 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

domicílio, correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-
calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no
exterior, somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma
controlada ou coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
(destacamos)
Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da
controlada estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão
procedidas na forma como prevista em seu país de domicílio6, adotando-se,
inclusive, as moedas nacionais, sem interferência qualquer da legislação
brasileira no cômputo de seus resultados. A conversão do câmbio serve
apenas para a transposição daqueles lucros para a tributação no Brasil.
Ou seja: se após todas as operações e verificações contábeis domésticas do
país estrangeiro (inclusive a compensação de prejuízos), houver lucro
remanescente, então, neste momento, haverá a conversão para Reais,
viabilizando, assim, a sua adição à base tributável da controladora
brasileira.
Ainda que respaldada por razoável lógica, a conversão ano-a-ano dos
resultados anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada
no exterior não possui qualquer autorização ou base legal, encontrando-se
fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa de câmbio
sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de efetivo
lucro.
[...]
No mesmo sentido, enfrentando matéria idêntica, é o entendimento
estampado no Acórdão no 1301-001.858, de relatoria do I. Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, publicado em 06/01/2106:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS AUFERIDOS PELA CONTROLADA EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela controlada. O
montante a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é o valor
líquido, correspondente ao lucro da controlada no período, deduzido de
prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal dedução há que ser feita na
moeda em que apurados os lucros e os prejuízos. Somente após a determinação
do saldo líquido a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que

6 As Ilhas Cayman adotam o IFRS: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

se fará a conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
lei no 9.249/1995.
(...)
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995,
combinado com o art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente sustenta
que as demonstrações financeiras devem ser convertidas com base na taxa de
câmbio para venda vigente na data do encerramento do respectivo período de
apuração. Isso se aplicaria tanto no caso de lucros quanto no caso de
prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no exterior.
(...)
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior, pela
controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil assim
apurado. Deve-se observar que o valor a ser adicionado será o valor líquido,
correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de prejuízos contábeis
apurados em períodos anteriores. E tal dedução há que ser feita na moeda em
que apurados os resultados. Somente após se determinar o saldo líquido a ser
adicionado ao lucro da controladora, no Brasil, é que se há de fazer a
conversão para Reais, na data prevista no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem adicionados pela
controladora, não se confunde com a conversão dos valores das demonstrações
financeiras da controlada, de que trata o § 3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002.
De se observar que um hipotético prejuízo apurado pela controlada, em um
ano, não sofre qualquer influência da variação da taxa de câmbio no Brasil.
Assim, se a controlada, no período subsequente, vier a apurar lucro, a lei
brasileira permite que somente se traga à tributação da controladora no Brasil
o saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse saldo líquido em diferentes
datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela controlada no exterior
houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro exercício.
Observo, afinal, que esse foi o critério empregado pela Auditora Fiscal no
lançamento. O lucro auferido em 2006 (US$ 31.549 mil) sofreu redução do
prejuízo apurado em 2005 (US$ 10.596 mil), do que resultou o saldo líquido a
ser tributado em 31/12/2006 de US$ 20.953 mil. Esse saldo foi, então,
convertido para Reais, pela taxa de câmbio de 31/12/2006. Tais demonstrações
constam às fls. 162/163 do Termo de Verificação Fiscal, e não há qualquer
reparo a fazer.
Por fim, sob a luz dos normativos vigentes à época dos fatos, cabe
considerar que a conversão para o Real dos prejuízos, tendo como base a
data de outros balanços, anteriores ao período tributado, altera e deforma
o verdadeiro resultado contábil da empresa estrangeira, gerando distorções
que podem representar o afastamento indireto da incidência das normas de
tributação dos lucros no exterior, em hipóteses já chancelada pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
Reforçando tal entendimento, a normal infralegal que aborda a matéria desde
20147, Instrução Normativa RFB no 1520/2014, em seus arts. 36 a 38, deixa claro que os

7 Embora com a Lei no 12.973/2014 tenha havido alterações sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País, não houve alterações relativamente ao momento da conversão e controle dos
prejuízos apurados por coligadas ou controladas no exterior (quando a consolidação de resultados é permtida e ainda
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

resultados negativos de períodos anteriores auferidos por controladas e coligadas situadas no
exterior devem ser controlados na moeda do país de domicílio. Veja-se:
Do Demonstrativo de Resultados no Exterior
Art. 36. O Demonstrativo de Resultados no Exterior que conterá, no
mínimo, as seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - se a investida está enquadrada na isenção prevista no art. 20;
IV - se a controlada terá os resultados positivos ou negativos
consolidados nos termos do art. 13;
V - o motivo da não consolidação nos termos do art. 13;
VI - o resultado positivo da própria controlada em moeda do país de
domicílio e em Reais;
VII - o resultado negativo da própria controlada em moeda do país de
domicílio e em Reais;
VIII - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria
investida utilizado na compensação, na moeda do país de domicílio;
IX - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na
moeda do país de domicílio e em Reais; e
X - o valor do imposto sobre a renda pago no exterior, em Reais e na
moeda do país de domicílio da controlada.
Seção II
Do Demonstrativo de Consolidação
Art. 37. O Demonstrativo de Consolidação conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que
terão os resultados positivos ou negativos consolidados;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na
moeda do país de domicílio e em Reais;
IV - o resultado negativo próprio da controlada no período em moeda do
país de domicílio e em Reais;
V - o resultado negativo utilizado na consolidação na moeda do país de
domicílio e em Reais; e

assim permance a apuração de prejuízos). Pelo contrário, pois o § 2o do art. 77 da referida Lei determina que o
"prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente aos anos-calendário
anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica
no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo
estabelecidos pela RFB".
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

VI - o saldo de resultado negativo não utilizado na moeda do país de
domicílio e em Reais.
Seção III
Do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá,
no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da
controlada de períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e
b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do
país de domicílio da controlada;
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria
controlada utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda
do país de domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de
domicílio. [destaques ora inseridos]
Conforme se observa, os resultados negativos das controladas/coligadas somente
são convertidos em moeda nacional quando esses prejuízos forem utilizados na consolidação dos
resultados do respectivo período de apuração, sendo que o resultado negativo acumulado de
períodos anteriores, assim como o saldo negativo acumulado do próprio período de apuração
deverá ser indicado pelo Sujeito Passivo somente na moeda do país de domicílio, quando do
preenchimento do denominado “Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior” (incisos
V e VII do art. 38).
Ressalta-se que o referido inciso V do art. 38 é claro ao determinar que o
resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada/coligada que tenha sido
utilizado na compensação [do lucro apurado pela própria controlada/coligada no respectivo ano-
calendário] deverá ser informado na moeda do país de domicílio.
Ora, se o resultado negativo tivesse que ser convertido, em Reais, no período em
que apurado, como a Receita Federal poderia exigir do Sujeito Passivo que, no momento da
utilização desse prejuízo, o utilizasse na moeda do país de domicílio?
E para que não paire dúvidas acerca sobre a melhor interpretação sobre o tema, o
art. 10 da IN RFB no 1520/2014, em seu § 3o, é taxativo a dar o mesmo tratamento aos prejuízos
acumulados anteriores a 2015 auferidos por controladas e coligadas situadas no exterior: a
compensação dos lucros futuros obtidos no exterior com os prejuízos lá auferidos será efetuada
antes da conversão em Reais. Confira-se:
Da Compensação de Prejuízos Acumulados Anteriores a 2015
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de
janeiro de 2015 poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma
pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que sejam
informados na forma e prazo previstos no art. 38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo
I poderá utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário
anteriores à 1o de janeiro de 2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros
futuros será proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da
mesma controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em
Reais. [destaques ora inseridos]
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros
futuros da mesma pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no
art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Tal conclusão está em absoluta sintonia com as normas legais aplicáveis à
tributação dos lucros auferidos no exterior. Tome-se o exemplo de uma controlada que, em
determinado ano, aufira prejuízo de US$ 1.000.000,00 e, no ano seguinte, obtenha lucros do
mesmo montante. Se não houver conversão em Reais do prejuízo na data do balanço em que for
registrado, no segundo ano, a controladora brasileira não teria que adicionar qualquer valor na
apuração de seu lucro real, uma vez que todo o lucro auferido nesse segundo ano seria
compensado com o prejuízo auferido no ano anterior.
Nesse cenário, se hipoteticamente, no primeiro ano, US$ 1,00 equivalesse a R$
5,00 e, no ano seguinte, a R$ 6,50, caso houve a conversão em Reais antes da compensação, o
valor de prejuízo a compensar seria de (R$ 5.000.0000,00), e o lucro auferido no seguinte R$
6.500.000,00, o que exigiria da controladora brasileira a adição de R$ 1.500.000,00.
Ora, se os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem ser
compensados com os lucros futuros auferidos por essa mesma controlada/coligada, não faria o
menor sentido a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que esses prejuízos
forem apurados. Tal fato não permitiria uma verdadeira compensação de resultados negativos e
positivos auferidos por uma mesma controlada, ficando na dependência da variação cambial que,
em regra, leva à depreciação do Real e impactaria positivamente a apuração do lucro real pela
controlada situada no Brasil, em detrimento do sujeito passivo.
No caso concreto, o interesse recursal da Recorrente somente existe porque, em
caráter historicamente improvável, houve apreciação do Real, relativamente ao dólar
(desvalorização do dólar), entre a data do registro do prejuízo e o lucro futuro auferido pela
controlada/coligada situada no exterior.
Ocorre que, conforme já salientado, o art. 25 da Lei no 9.249/95 determina que
somente os lucros auferidos pelas controladas e coligadas situadas no exterior sejam
convertidos em Reais, e que os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem
ser compensados com lucros futuros auferidos por essa mesma controlada, e, nesse cenário, a
meu sentir, não seria razoável a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que
forem registrados.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Resta evidente, assim, que a compensação entre resultados negativos de períodos
anteriores apurados pela controlada deve ser compensado, na moeda do país de domicílio, com
os lucros, também nessa mesma moeda, auferido pela mesma controlada no respectivo ano-
calendário, e somente quando a saldo desses valores resultar em lucro é que deverá haver a
conversão, em reais, desse saldo positivo apurado, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249/95.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que os questionamentos da Fazenda não
mereciam acolhida.
Como bem apontado pelo I. Relator, a matéria não é nova neste Colegiado, e foi
recentemente enfrentada no Acórdão no 9101-005.7468, quando o ex-Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella reiterou seu entendimento expresso no paradigma no 1402-002.411.
Naquela ocasião, esta Conselheira divergiu da maioria deste Colegiado,
reafirmando o entendimento expresso na condução do Acórdão no 1101-00.365, na sessão de
julgamento de 10 de novembro de 2010:
A exigência aqui presente, como já mencionado, recaiu, relativamente à controlada
International Engineering Holding LTD — IEHL, sobre o saldo de lucros existentes em
2001, pertinentes aos anos-calendário 1996 a 2001, com o desconto dos prejuízos
apurados em 1996, 1999 e 2001. Assim, devem ser desconsiderados os resultados
apurados em 1996, 1997 e 1998 (demonstrados às fls. 297/311), admitindo-se a
incidência da CSLL apenas sobre os lucros apurados em balanços levantados a partir de
01/10/1999 (fls. 312/325), considerados disponibilizados no ano-calendário 2002, por
força do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Os cálculos da Fiscalização, em razão destas conclusões, são assim refeitos:

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Lançamento
Julgamento

31/12/1996 (14.596.446,66)
-
Balanço
31/12/1997 3.633.168,37
-
em US$
31/12/1998 19.532.935,48
-

31/12/1999 (20.261.089,88)
(20.261.089,88)

31/12/2000 38.759.004,24
38.759.004,24

31/12/2001 (25.412.268,70)
(25.412.268,70)
Total Líquido em US$
1.655.302,85
(6.914.354,34)
Total Líquido em R$
5.848.681,56
(24.430.488,19)
A finalização desta análise, porém, ainda depende da apreciação dos questionamentos
dirigidos à taxa de câmbio aplicável na conversão destes resultados, o que será feito
mais adiante.
[...]
Passa-se, então, aos questionamentos dirigidos à taxa de câmbio aplicável para
determinação da base tributável. Assevera a recorrente que a remansosa jurisprudência
do Primeiro Conselho de Contribuintes confirma o entendimento de que a taxa de
câmbio aplicável é a do dia das demonstrações financeiras.
A Fiscalização, como expresso no Termo de Verificação Fiscal, confrontou lucros e
prejuízos em dólares americanos, e converteu a resultante em moeda nacional ao
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso do Imposto de Renda, no
momento da disponibilização da renda auferida no exterior, citando como fundamento
legal o art. 143 do CTN que assim dispõe:
Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja
expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Contudo, segundo a recorrente, haveria disposição de lei em contrário, contida no artigo
25 da Lei no 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

A Instrução Normativa SRF no 38/96 que, como já dito neste voto, aclarou o momento
da incidência tributária prevista pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, firmando-o no momento
da efetiva disponibilização, mas nada acrescentou naquele sentido. Apenas esclareceu
que a conversão se daria pela taxa de câmbio para venda da moeda do país onde estiver
domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada e fixou os dólares americanos
como moeda intermediária para tal conversão, quando necessário:
Art. 10. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
[...]
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras
elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, será
efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco
Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal,
controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente
convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
Na seqüência, a Lei no 9.532/97 também foi omissa e, ao final, a Medida Provisória no
2.158-35/2001 unificou os momentos de apuração e distribuição dos lucros, restando
dúvidas em relação à conversão dos lucros apurados até 2001.
Abordando o tema, a autoridade julgadora de 1a instância, depois de citar o art. 143 do
CTN, assim se manifestou:
A tributação dos lucros oriundos do exterior se deu, inicialmente, em virtude do
artigo 25 da Lei n° 9.249/95, que previa, como fato gerador, o lucro apurado
pelas controladas no exterior em suas demonstrações financeiras, e,
conseqüentemente, a conversão para reais nessa data, ou seja, na data do fato
gerador da obrigação tributária (§4° do citado artigo), em consonância com o
artigo 143 do CTN.
Segundo entendimento explicitado na IN SRF n° 38/96, e posteriormente
consolidado na Lei n° 9.532/97, o fato gerador era a disponibilização desse lucro,
impondo-se a interpretação do §4° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95 à luz dessas
novas regras. Dessa interpretação redunda que a conversão deve continuar sendo
feita na data do fato gerador, que não coincide com a data das demonstrações
financeiras da controlada no exterior em que foram apurados os lucros, mas com
a data da sua disponibilização.
Assim, nos termos do artigo 143 do CTN, como não existe disposição lei em
contrário, a conversão para reais deve ser feita na data do fato gerador da
obrigação tributária, ou seja, na data da disponibilização dos lucros auferidos no
exterior.
Dessa forma, correta a conversão dos lucros com a taxa de câmbio da data da
disponibilização e não na do dia 31 de dezembro dos anos em que foram
auferidos, como alega a impugnante.
Contudo, mais uma vez pede-se vênia para adotar, aqui, as razões de decidir já expostas,
com detalhes, em um dos julgados referenciados pela recorrente, de relatoria do I.
Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, cujo voto foi acolhido à unanimidade pela 5a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, resultando no Acórdão no 105-16.535,
de 28 de março de 2007, do qual se extrai:
TAXA DE CÂMBIO
Argumenta a recorrente que, no que diz respeito à taxa cambial aplicável à
conversão do lucro auferido para reais, a afirmação da autoridade de primeiro
grau no sentido de que o disposto no parágrafo 4° do art. 25 da Lei n° 9.249, de
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

1995, estaria superado por legislação superveniente (IN SRF n° 38/96 e Lei n°
9.532/97), não tem a menor procedência, bastando que se constate que o RIR,
que é de 1999, mantém expressamente, no parágrafo 7° do art. 394, a regra de
conversão tal qual originariamente estatuída. Aduz que a própria IN SRF n°
213, de 2002, ao tratar da conversão das demonstrações financeiras das
investidas no exterior reproduz a regra (do RIR/99) no parágrafo 3° do seu art.
6°; que seria um contrasenso converter o documento básico da apuração dos
lucros (as demonstrações financeiras) pelo câmbio do dia do balanço sem poder
utilizá-lo para fins de se promover a adição ao lucro líquido, na apuração do
resultado tributável; que na resposta à pergunta 757 do PERGUNTAS E
RESPOSTAS — IRPJ, edição 2006, editado pela Secretaria da Receita Federal,
a orientação é no sentido da utilização da taxa de câmbio do dia do balanço da
investida, cabendo notar que o fundamento adotado é o parágrafo 7° do art. 394
do RIR/99.
Quanto a essa questão, qual seja, a taxa de câmbio aplicável na conversão, para
reais, dos lucros auferidos no exterior, entendemos que as razões trazidas pela
recorrente devem ser recepcionadas. Com efeito, consoante o disposto no
parágrafo quarto do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995, os lucros auferidos no
exterior, seja por filiais, sucursais, controladas ou coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, devem ser convertidos em Reais pela taxa de câmbio,
para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
na respectiva filial, sucursal, controlada ou coligada.
[...]
A nosso ver, não merece guarida a argumentação de que, no caso, seria
aplicável a regra geral explicitada no art. 143 do Código Tributário Nacional, eis
que, como bem argumentou a recorrente, o comando ali explicitado tem
natureza de regra geral, aplicável nas situações em que não existe disposição de
lei que dê tratamento diverso.
Ademais, como também alegou a recorrente, não obstante o suposto surgimento
de norma legal dispondo de forma diversa acerca do momento da ocorrência do
fato gerador relativo aos lucros auferidos no exterior, a própria Secretaria da
Receita Federal manifesta-se, reiteradamente, no sentido de que, tratando-se de
conversão para Reais, a norma aplicável é a preconizada pelo citado parágrafo
quarto do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995. Nesse sentido, o referido órgão em
seu PERGUNTAS E RESPOSTAS - PESSOA JURÍDICA, edição de 2006,
esclarece:
757 - Como deverão ser convertidos os lucros auferidos no exterior por
intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas?
Os lucros auferidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia
das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os correspondentes
lucros.
Normativo: RIR/1999, art. 394, § 7o; e IN SRF n° 213, de 2002, art. 6o § 3o.
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa SRF n° 213, de 2002, norma
complementar que dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e que
ainda se encontra em vigor, assim estabelece:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicilio.
[...]
§3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada
ou coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
É certo que a orientação expedida pela Secretaria da Receita Federal por meio do
Perguntas e Respostas – cujo texto reproduzido, editado em 2006, está mantido na
publicação de 2010 – contempla evento futuro, no qual já há identidade entre o
momento de apuração do lucro pela coligada/controlada e da sua disponibilização ficta à
sócia no Brasil.
Já o RIR/99 incorpora o contexto normativo presente no momento da publicação do
Decreto no 3.000/99, disciplinando hipóteses de incidência nas quais aquela identidade
não mais estava presente. E assim, mesmo reportando-se às disposições das Leis no
9.249/95 e 9.532/97, firmou o que segue:
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995,
art. 25).
[...]
§ 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados aos lucro líquido, para determinação
do lucro real, quando disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o).
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 1o):
I - no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido
apurados;
II - no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
§ 4o Para efeito do disposto no inciso II do parágrafo anterior, considera-se (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 2o):
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para
qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou coligada
domiciliada no exterior;
II - pago o lucro, quando ocorrer:
[...]
§ 6o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 3o):
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período base de
apuração da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

§ 7o Os lucros a que se referem os §§ 5o e 6o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada e coligada
(Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 4o).
[...]
Logo, embora seja possível interpretar as disposições da Lei no 9.249/95 e da Instrução
Normativa SRF no 38/96 à luz do texto então vigente do CTN, para firmar a tributação
dos lucros auferidos por meio de coligadas e controladas no exterior apenas no
momento de sua disponibilização, não há como extrair outro conteúdo do §4o do art. 25
da Lei no 9.249/95, e assim deslocar a conversão dos resultados para a data da
disponibilização dos lucros. Se tal fosse possível, certamente já estaria expresso no
Regulamento do Imposto de Renda desde 1999.
Importante lembrar que, como dito no início deste voto, a incidência tributária em
debate, fundamentada no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não alcançou
fatos geradores anteriores à sua edição, na medida em que estes ainda não haviam se
completado. Como dito, a tributação colheu fatos geradores cujo critério material já
havia se verificado, mas ainda pendentes da implementação de seu critério temporal.
Neste contexto, não basta interpretar o §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 à luz do art. 143
do CTN, para afirmar que a conversão dos lucros auferidos no exterior deve ter por
referência o dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois este conceito,
relativamente aos tributos em debate, apresenta uma complexidade diferenciada dos
demais eventos tributários. Complexidade esta que determina, inclusive, a
aplicabilidade parcial das disposições da Lei no 9.249/95, para alcance dos resultados
apurados a partir da sua vigência e somente posteriormente disponibilizados.
Se os critérios da hipótese de incidência verificam-se em momentos distintos, e ambos
são essenciais para se firmar a ocorrência do fato gerador, é válido concluir que a
conversão dos lucros auferidos no exterior, para fins de determinação da base de cálculo
do tributo – aspecto afeito ao critério quantitativo da hipótese de incidência, mas que se
presta a confirmar o seu critério material - leva em conta o momento de sua apuração, e
não de sua disponibilização.
Observe-se que da leitura isolada do §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 é possível
interpretar que a conversão se daria pela taxa de câmbio, para venda, do dia da
demonstração financeira na qual foi computado o lucro auferido no exterior, dada a
ambigüidade do termo apurados:
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Todavia, analisando este dispositivo no contexto do art. 25 da Lei no 9.249/95, vê-se que
o legislador pretendeu distinguir o momento em que o lucro é apurado no exterior,
daquele em que o lucro é auferido pela empresa brasileira, para no § 4o estabelecer a
conversão com base na taxa de câmbio daquele primeiro momento:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

[...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Estabeleceu-se no caput que os resultados auferidos no exterior seriam computados na
apuração do lucro real da empresa brasileira. Já nos §§ 2o e 3o fixou-se o momento em
que este cômputo deveria se verificar. Assim, ao mencionar a forma de conversão dos
lucros a que se referem os §§ 2o e 3o, o legislador dimensionou o montante a ser
computado no lucro real da coligada ou controlada no Brasil, mas tendo por referência o
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros por
coligada ou controlada no exterior.
Como já firmado neste voto, a incidência não se opera sobre lucros apurados ou
auferidos no exterior, mas sim sobre lucros apurados ou auferidos por intermédio de
empresas situadas no exterior. Assim, se o objeto da tributação são os dividendos por
elas distribuídos, ainda que fictamente, somente as empresas sediadas no exterior
apuram lucros, e a data desta apuração é o momento elegido por lei para conversão em
reais daqueles valores.
Cumpre, assim, recalcular o valor dos lucros considerados disponibilizados em 2002 e
2003, como a seguir demonstrado:
a) IRPJ:
a.1) Lucros disponibilizados pela Camargo Corrêa Portugal SGPS S A, já deduzidos dos
impostos incidentes na apuração do lucro (resultados apurados diretamente em R$, na
medida em que até 31/12/2001 o Escudo ainda era a moeda oficial de Portugal):

Lucro Líquido
Escudo-Português
Lucro Líquido

depois dos tributos
(Cotação de
depois dos tributos

(ESC)
Venda)
(R$)
Lucros
2000
58.788.670,00
0,0091865
540.062,12
disponibilizados
2001
842.545,00
0,0102930
8.672,32
em 2002
Total
59.631.215,00

548.734,43
a.2) Lucros disponibilizados pela International Egineering Holding Ltd
a.2.1) Lucros apurados de 1996 a 2001 e disponibilizados em 2002:

Lançamento
Taxa de Câmbio
Julgamento

31/12/1996
(14.596.446,66)
1,0394
(15.171.546,66)
Balanço
31/12/1997
3.633.168,37
1,1164
4.056.069,17
em US$
31/12/1998
19.532.935,48
1,2087
23.609.459,11

31/12/1999
(20.261.089,88)
1,7890
(36.247.089,80)

31/12/2000
38.759.004,24
1,9554
75.789.356,89

31/12/2001
(25.412.268,70)
2,3204
(58.966.628,29)
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Total Líquido em US$
1.655.302,85

Total Líquido em R$
5.848.681,56

(6.930.379,57)

a.2.2) Lucro apurado e disponibilizado em 2003, reduzido pelo prejuízo de 2002, bem
como pelos demais resultados de 1996 a 2001, em razão da reconstituição acima
procedida:

Lançamento
Taxa de Câmbio
Julgamento

Balanço
em US$

31/12/1996
-
1,0394
(15.171.546,66)
31/12/1997
-
1,1164
4.056.069,17
31/12/1998
-
1,2087
23.609.459,11
31/12/1999
-
1,7890
(36.247.089,80)
31/12/2000
-
1,9554
75.789.356,89
31/12/2001
-
2,3204
(58.966.628,29)
31/12/2002
(10.206.187,60)
3,5333
(36.061.522,65)
31/12/2003
49.763.953,66
2,8892
143.778.014,91
Total Líquido em US$
39.557.766,06

Total Líquido em R$
114.290.297,70

100.786.112,70
[...] (destaques do original)
No referido julgado a discussão foi estabelecida em razão da disponibilização
acumulada de lucros apurados por investida no exterior até 2001, mas num contexto no qual
havia prejuízos a serem considerados para determinação do valor líquido considerado
disponibilizado na forma da lei. Dessa forma, o racional ali adotado foi aplicado indistintamente
para conversão de resultados positivos e negativos e orientado pelos entendimentos que vieram a
ser assim consolidados neste Conselho:
Súmula CARF no 94: Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir
da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
Súmula CARF no 146: A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior
avaliado pelo método da equivalência patrimonial não é tributável pelo IRPJ e CSLL.
Os precedentes da Súmula CARF no 94 contemplaram, apenas, litígios nos quais a
discussão se limitava à definição da taxa de câmbio para conversão de lucros apurados antes da
data de disponibilização e consequente oferecimento à tributação no Brasil. Discutia-se, em tais
circunstâncias, a aplicabilidade, ou não, do art. 25, §4o da Lei no 9.249/95 frente ao disposto no
art. 143 do CTN, que estipula, na hipótese de valor tributário expresso em moeda estrangeira,
sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da
obrigação. Diante da complexidade diferenciada do conceito de fato gerador naquela matéria, na
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

qual o lucro no exterior era apurado em momento anterior à ocorrência do fato gerador da
incidência no Brasil, a interpretação que prevaleceu, na circunstância de os critérios da hipótese
de incidência se verificarem em momentos distintos, e ambos serem essenciais para firmar a
ocorrência do fato gerador, foi no sentido de a conversão dos lucros auferidos no exterior, para
fins de determinação da base de cálculo do tributo – aspecto afeito ao critério quantitativo da
hipótese de incidência, mas que se presta a confirmar o seu critério material – levar em conta o
momento de sua apuração, e não de sua disponibilização.
Em alguns daqueles debates, porém, está referida a escolha legislativa de afastar
os efeitos da variação cambial de investimentos no exterior na apuração do lucro tributável,
expressa na Súmula CARF no 146, e bem exposta HIGUCHI9:
O § 6° do art. 25 da Lei n° 9.249/95 dispõe que os resultados da avaliação dos
investimentos no exterior, pelo método de equivalência patrimonial, continuarão a ter o
tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1 °, 2° e 3°.
Isso significa que a contrapartida do ajuste de investimento não será computada na
apuração do lucro real. O imposto incidirá exclusivamente sobre o lucro da controlada
ou coligada que for disponibilizado para a investidora no Brasil.
A Receita Federal expediu a IN n° 98, de 21-07-87, dispondo que não será computada
na determinação do lucro real das pessoas jurídicas detentoras de investimento em
sociedades estrangeiras coligadas ou controladas, que não funcionem no Brasil a
diferença, positiva ou negativa, entre a atualização monetária procedida com base na
variação da OTN e a atualização cambial efetuada com base na moeda do país do
investimento. A IN n° 79, de 01-08-00, declara revogada a IN n° 98/87.
A CVM expediu a Instrução n° 170, de 03-01-92, dispondo no art. 2° que será
considerado como resultado operacional de equivalência patrimonial o valor da
diferença entre a variação cambial de investimento no exterior e a correção monetária
contabilizada à conta de investimento, na investidora ou controladora. A Instrução CVM
n° 247, de 27-03-96, revogou aquele art. 2° e no art. 16 veio dispor:
Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser apropriada pela investidora
como:
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder:
a) a aumento ou diminuição do patrimônio líquido da coligada e controlada em
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que corresponder
a ganhos ou perdas efetivos em decorrência da existência de reservas de capital ou de
ajustes de exercícios anteriores; e
b) a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.
II - ...........................
O parágrafo único do art. 16 da Instrução CVM n° 247, de 1996, recebeu nova redação
com a Instrução CVM n° 469, de 2008, dispondo:
Parágrafo único. Não obstante o disposto no art. 12, o resultado negativo de equivalência
patrimonial terá como limite o valor contábil do investimento, que compreende o custo de
aquisição mais a equivalência patrimonial, o ágio e c deságio não amortizados e a
provisão para perdas.
A controvérsia gira em torno da contabilização da contrapartida do ajuste cambial dos
investimentos no exterior, isto é, se compõe o resultado da equivalência patrimonial ou
trata-se de variação monetária ativa ou passiva, apesar de não existir lei que determine,

9 HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi e Celso Hiroyuki. Imposto de Renda das Empresas -Teoria e Prática. São Paulo:
IR Publicações, 36. ed., 2011, p. 146-147.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

em cada período de apuração, o ajuste cambial de investimento em coligada ou
controlada no exterior. Se a empresa investidora no Brasil não fizer o ajuste cambial não
há infração fiscal. O ajuste obrigatório é somente de créditos e obrigações, não estando
incluídas as participações societárias.
No DOU de 08-05-03 foram publicadas as Soluções de Consultas n°s 54 e 55 da 9a RF
definindo que a contrapartida de ajuste do valor do investimento em sociedades
estrangeiras, coligadas ou controladas que não funcionem no País, decorrente da
variação cambial, não será computada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
O art. 46 da Lei n° 10.833, de 2003, que foi vetado, dispunha que a variação
cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro
real e a base de cálculo da CSLL relativos ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Nas razões do veto está dito: "Não obstante tratar-se de norma de interesse da
administração tributária, a falta de disposição expressa para sua entrada em vigor
certamente
provocará
diversas
demandas
judiciais,
patrocinadas
pelos
contribuintes, para que seus efeitos alcancem o ano-calendário de 2003, quando se
registrou variação cambial negativa de, aproximadamente, quinze por cento, o que
representaria despesa dedutível para as pessoas jurídicas com controladas ou
coligadas no exterior, provocando, assim, perda de arrecadação, para o ano de
2004, de significativa monta, comprometendo o equilíbrio fiscal."
O art. 9° da MP n° 232, de 2004, não convertida em lei, dispunha que a variação
cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro
real e a base de cálculo da CSLL do período de apuração.
O 1° C.C. decidiu pelos ac. n° 101-95.302/2005 e 101-95.304/2005 (DOU de 16- 03-06)
que tendo em vista as razões contidas na mensagem de veto ao art. 46 do projeto de
conversão da MP 135/03, a variação cambial de investimento no exterior não constitui
nem despesa dedutível nem receita tributável, indicando necessidade de lei expressa
nesse sentido.
Exclusão indevida na determinação do IRPJ e CSLL. As empresas de capital
fechado não devem efetuar os ajustes de investimentos com base na variação cambial
para não correr o risco de autuação. As empresas de capital aberto que contabilizarem,
na conta de resultados, a contrapartida do ajuste de investimento com base na variação
cambial e considerarem como despesa dedutível ou receita não tributável, correm o
risco de autuação.
Não há lei na legislação tributária que permite ou obrigue fazer o ajuste de investimento
no exterior com base na variação cambial. Com isso, a despesa é indedutível e a receita
que for lançada na conta de resultados é tributável por falta de lei que permita sua
exclusão no LALUR.
O art. 250 do RIR/99 dispõe sobre as exclusões do lucro líquido na determinação do
lucro real. Se não tiver previsão em lei, autorizando a exclusão, a exclusão é ilegal como
ocorre com a receita do ajuste de investimento com base na variação cambial.
O art. 249 do RIR/99, por outro lado, dispõe que na determinação do lucro real, serão
adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ressalvadas as disposições
especiais deste Decreto, as quantias tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda não
tributados para aumento de capital, para distribuição de quaisquer interesses ou
destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros
suspensos e lucros acumulados.
O aumento ou diminuição do valor de investimento, decorrente de ajuste com base na
variação cambial, não é resultado da equivalência patrimonial porque não decorreu de
aumento ou diminuição do valor de patrimônio líquido da controlada ou coligada. Se a
contrapartida do ajuste não for tributável a empresa terá benefício indevido porque o
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

aumento do valor do investimento resultará em menor ganho de capital na futura
alienação do investimento. (sublinhou-se)
Diz a PGFN em seus argumentos de mérito, nestes autos:
Assim, converter para reais o saldo de prejuízos apurado em moeda estrangeira, ano
após ano, para posteriormente confrontá-lo com resultados positivos que obviamente
serão auferidos na mesma moeda estrangeira, implicaria em perigosa e desnecessária
“jogatina” com a variação cambial, que não reflete a melhor expressão da capacidade
contributiva que os resultados da controlada estrangeira irradiam sobre a controladora
brasileira.
Contudo, a volatilidade do câmbio impôs a escolha, no âmbito da repercussão de
investimentos mantidos no exterior, da estabilização dos valores no momento de sua apuração.
Sob este racional, a regra deve ser aplicada tanto na conversão de prejuízos posteriormente
compensáveis, como na apuração de lucros tributáveis. A conversão em reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenha ocorrido a apuração,
não só dos lucros, como também dos prejuízos, assegura a neutralidade pretendida pelo
legislador.
O I. Relator bem demonstra os efeitos desta interpretação na hipótese de
depreciação da moeda nacional. Mas, como bem historiado na doutrina ao norte transcrita, a
escolha legislativa se fez a partir da vivência dos efeitos de uma variação cambial negativa. Esta
possibilidade, assim, não pode ser excluída, mormente num cenário de ausência de normatização
infra-legal, anterior àquele referido pelo I. Relator.
Veja-se que a própria PGFN defende sua interpretação sob o ponto de vista
finalístico:
Com efeito, se os resultados apurados no exterior só sensibilizam a base de cálculo da
controladora quando expressam lucros, é no momento da apuração desses lucros pela
controlada estrangeira que deve haver a conversão de seus resultados para reais.
Assim, do ponto de vista finalístico, uma vez que a controladora brasileira nada pode
fazer com os resultados negativos de sua controlada, o procedimento adotado pela
contribuinte perde completamente o sentido. Além disso, este proceder está em
contrariedade à própria literalidade do art. 25 § 4o da Lei 9.249/95.
A partir de todo o exposto, conclui-se que a conversão do resultado apurado pela
controlada residente no exterior, para a moeda brasileira, deverá ocorrer no ano da
apuração dos lucros.
Verifica-se, pois, estar correta a metodologia adotada pela autoridade fiscal, no que toca
ao prejuízo fiscal, para apurar o crédito tributário devido pela autuada.
A literalidade do dispositivo referido, porém, nada refere acerca de prejuízos
compensáveis: Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os
lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Assim, ausente regra expressa a definir a data de conversão de prejuízos
apurados por investida no exterior, e passíveis de compensação com os lucros posteriormente
auferidos por intermédio da mesma investida no exterior, deve prevalecer a interpretação adotada
no acórdão recorrido, que apresenta maior aderência com a solução adotada nas demais questões
que resultam em efeito, no lucro tributável no Brasil, de variação cambial de investimentos
mantidos no exterior.

Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em seus fundamentos para conhecer do
recurso especial da PGFN, conforme a seguir esclarecido.
A PGFN contesta o acórdão recorrido na parte em que considerou, para fins de
conversão de prejuízo apurado no exterior, a taxa de câmbio da data de apuração do resultado
negativo.
No acórdão recorrido, o relator, ex-Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa, restou vencido na interpretação firmada a partir do art. 6o, §3o da Instrução Normativa
SRF no 213/2002 e do art. 25, §4o da Lei no 9.249/95, no sentido de que a conversão em Reais
dos valores das demonstrações financeiras elaboradas no exterior seria efetuada na data do
encerramento do período de apuração relativo a demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros da investida no exterior. Em seu entendimento, a redação destes dispositivos
trata da conversão apenas no momento em que forem apurados lucros, e não prejuízos.
Prevaleceu, no caso, a interpretação assim expressa pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes:
Nada obstante, a ausência de previsão expressa da forma de conversão dos prejuízos
fiscais apurados no exterior não significa que seu regime deve ser diverso daquele
aplicado aos lucros. Por coerência, a regra deve ser a mesma tanto para resultados
positivos (lucros) quanto para negativos (prejuízos). Qualquer previsão diferente entre
os dos tipos de resultado deve decorrer de uma razão específica e não da mera ausência
de previsão legislativa específica para um deles.
Ademais, apesar de a IN SRF no 213/2002, ato de teor interpretativo emitido pela
autoridade fiscal, também não prever a forma de conversão em reais dos prejuízos,
devemos levar em conta o § 6o do seu artigo 6o, já transcrito pelo relator, que obriga a
transcrição ou cópia das demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas no exterior, independentemente da natureza dos seus resultados.
Tal transcrição, por evidência, deve ser realizada em reais aferidos pelo câmbio de cada
um dos exercícios e não apenas daqueles da apuração de lucros.
Como bem exposto no exame de admissibilidade, a divergência jurisprudencial
suscitada restou demonstrada porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a data do câmbio para fins
de conversão dos prejuízos apurados no exterior é aquela da apuração
do resultado do período relativo à apuração do referido resultado
negativo, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-
002.411, de 2017, e 1301-001.858, de 2015) decidiram, de modo
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

diametralmente oposto, que a conversão ano-a-ano dos resultados
anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada no
exterior não possui qualquer autorização ou base legal, encontrando-se
fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa de câmbio
sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de efetivo
lucro (primeiro acórdão paradigma) e que somente após se
determinar o saldo líquido a ser adicionado ao lucro da controladora,
no Brasil, é que se há de fazer a conversão para Reais, na data prevista
no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995 (segundo acórdão paradigma).
(destaques do original)
O paradigma no 1402-002.411, de fato, traz a concordância expressa pelo ex-
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella com a conversão promovida pela autoridade lançadora,
que utilizou a cotação do dólar de 31/12/2010 para conversão de todo o valor acumulado de
prejuízo (mesma data da demonstração em que se apurou o lucro, objeto do lançamento), que
foi sendo contabilizado entre 1999 e 2010. Referindo o art. 25 da Lei no 9.249/95, o art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 e a Súmula CARF no 94, para além de outros aspectos da
legislação tributária em reforço ao seu entendimento, concluiu que:
Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da controlada
estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão procedidas na forma como
prevista em seu país de domicílio, adotando-se, inclusive, as moedas eleitas, sem
interferência qualquer da legislação brasileira no cômputo de seus resultados. A
conversão do câmbio serve apenas para a transposição daqueles lucros para a tributação
no Brasil.
Se após todas as operações e verificações contábeis domésticas do país estrangeiro
(inclusive a compensação de prejuízos), houver lucro remanescente, então, neste
momento, haverá a conversão para Reais, viabilizando, assim, a sua adição à base
tributável da controladora brasileira.
Ainda que respaldada por razoável lógica, a conversão ano-a-ano dos resultados
anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada no exterior não possui
qualquer autorização ou base legal, encontrando-se fora da única hipótese em que se
determina a aplicação da taxa de câmbio sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a
da verificação de efetivo lucro.
Desse modo, resta claro que a compensação de prejuízos acumulados deve se operar
com as moedas aceitas pela contabilidade local (no caso, foi adotado o dólar americano,
manobra permitidas nas Ilhas Cayman e em muitas outras jurisdições, não sendo
matéria controversa a eleição dessa moeda), devendo a conversão para o Real ser evento
posterior e contabilmente neutro para o seu resultado.
[...]
Por fim, sob a luz dos normativos vigentes à época dos fatos, cabe considerar que a
conversão para o Real dos prejuízos, tendo como base a data de outros balanços,
anteriores ao período objeto do lançamento, altera e deforma o verdadeiro resultado
contábil da empresa estrangeira, gerando distorções que podem representar o
afastamento da incidência das normas de tributação dos lucros no exterior, em hipóteses
já chanceladas pelo E. STF.
Tal argumentação, inclusive, refere o segundo paradigma indicado pela PGFN,
destacando-lhe os seguintes excertos:
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995, combinado com o
art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente sustenta que as demonstrações
financeiras devem ser convertidas com base na taxa de câmbio para venda vigente na
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.236 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720139/2013-81

data do encerramento do respectivo período de apuração. Isso se aplicaria tanto no caso
de lucros quanto no caso de prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no exterior.
(...)
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior, pela controlada.
O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil assim apurado. Deve-se observar
que o valor a ser adicionado será o valor líquido, correspondente ao lucro apurado no
período, deduzido de prejuízos contábeis apurados em períodos anteriores. E tal
dedução há que ser feita na moeda em que apurados os resultados. Somente após se
determinar o saldo líquido a ser adicionado ao lucro da controladora, no Brasil, é que se
há de fazer a conversão para Reais, na data prevista no § 4o do art. 25 da Lei no
9.249/1995.
Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem adicionados pela
controladora, não se confunde com a conversão dos valores das demonstrações
financeiras da controlada, de que trata o § 3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002. De se
observar que um hipotético prejuízo apurado pela controlada, em um ano, não sofre
qualquer influência da variação da taxa de câmbio no Brasil. Assim, se a controlada, no
período subsequente, vier a apurar lucro, a lei brasileira permite que somente se traga à
tributação da controladora no Brasil o saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse
saldo líquido em diferentes datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela
controlada no exterior houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro exercício.
Observo, afinal, que esse foi o critério empregado pela Auditora Fiscal no lançamento.
O lucro auferido em 2006 (US$ 31.549 mil) sofreu redução do prejuízo apurado em
2005 (US$ 10.596 mil), do que resultou o saldo líquido a ser tributado em 31/12/2006
de US$ 20.953 mil. Esse saldo foi, então, convertido para Reais, pela taxa de câmbio de
31/12/2006. Tais demonstrações constam às fls. 162/163 do Termo de Verificação
Fiscal, e não há qualquer reparo a fazer.
A divergência jurisprudencial, assim, está validamente demonstrada. Cabe, aqui,
definir qual interpretação da legislação aplicável à tributação de lucros auferidos no exterior deve
prevalecer na definição da taxa de câmbio a ser adotada para conversão, em reais, do prejuízo
apurado pela investida no exterior e passível de posterior compensação com lucros da mesma
investida sujeitos a adição à base tributável da investidora brasileira.
Daí porque se acompanha o I. Relator para CONHECER do recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1121
DF CARF MF
Original